Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009964-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (EMBARGANTE), RICHARDT ANDRE ALBRECHT - CPF: 061.856.758-54 (ADVOGADO), PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 428.923.099-72 (ADVOGADO), VASONORTE TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 26.575.993/0001-13 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DECISUM
PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO CC DE 2002 A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA–

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – TEMA 176 DO STJ
– PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e fixou o prazo de 15 dias para o cumprimento da sentença.

A embargante alega que a Câmara foi omissa
em relação ao fato de que na contraminuta a agravada (embargada) concordou expressamente com a íntegra das razões recursais, afirmou inexistir pretensão resistida de sua parte e anexou decisão proferida após a sentença de mérito que manteve os juros moratórios em 0,5% ao mês, da qual não recorreu, tendo transitado em julgado.

Sustenta que o “
pedido de cumprimento de sentença” apresentando pela Embargada/Agravada, não suspendeu ou interrompeu a decisão acima transcrita, ou seja, independente de tal peticionamento, a Embargante/Agravante deveria depositar judicialmente o valor homologado. O prazo de pagamento, determinado da referida decisão, não foi renovado com o “pedido de cumprimento de sentença”, ou seja, a decisão em comento permaneceu “de ofício”, independente do peticionamento, gerando prejuízo a embargante
”.

Argumenta ainda a nulidade do
decisum
agravado por ausência de fundamentação a respeito dos juros moratórios.

Manifestação da embargada no ID. n. 137008696.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não se prestam a novo julgamento da causa e não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...)
, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529).
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No acórdão ora combatido constou com clareza que a decisão agravada, apesar de sucinta
, está suficientemente fundamentada, portanto não se justificava sua anulação.

E a única divergência em relação aos cálculos era quanto à aplicação dos juros moratórios em sentença proferida antes da vigência do Código Civil de 2002, cuja matéria já está consolidada no Tema 176 do STJ. Confira-se:

Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.

Além disso, a discussão sobre a instauração do Cumprimento de Sentença de ofício pelo juiz ficou prejudicada uma vez que a parte contrária formulou pedido exatamente nesse sentido.

Ademais, o Recurso foi provido parcialmente para determinar a restituição, para a ora embargante, do prazo de 15 dias para o Cumprimento da Sentença. Logo, não houve prejuízo algum.

Importante ressaltar que a embargante poderia apontar omissão sobre questões por ela própria suscitada nas razões do Agravo, e não pela outra parte na contraminuta.

Todos os argumentos utilizados para amparar o pedido formulado no Agravo de Instrumento foram apreciados, e a sobre a arguição de que a embargada em contraminuta manifestou pela “
inexistência de pretensão resistida
” não repercute, pois os juros de mora decorrem de aplicação de norma cogente. Por conseguinte, trata-se de matéria conhecível de ofício. O julgador não fica vinculado às alegações deduzidas no processo,
sobretudo quando estão dissonantes do entendimento sedimentado pelo STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, cuja observância é obrigatória.

Vale destacar que a concordância da embargada com eventual valor incontroverso tinha de ser manifestada na primeira instância.

Por fim, não incide nestes autos a preclusão, visto que não se decidiu em 18/08/2018 sobre a possibilidade de incidência de juros de mora de 1% a.m. após a vigência do CC de 2002; foi apenas reiterado o dispositivo da sentença que fazia referência ao Código Civil de 1916 (juros moratórios de 6% ao ano –
art. 1062 CC
). A propósito:

Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (
art. 1.262
), será de seis por cento ao ano.

Posto isso, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, para o que é inadequada esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022